Tribunal: TJDFT
Processo: 0745287-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. FATO OCORRIDO FORA DO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia em face do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de importunação sexual cometido por professor de boxe contra adolescente. O Juízo da Vara Criminal declinou da competência em favor do Juizado Especial, que, por sua vez, suscitou o conflito, sob o fundamento de que a matéria não se insere na competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar crime de importunação sexual cometido contra adolescente fora do contexto doméstico e familiar pertence à Vara Criminal ou ao Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução n. 1/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, estabelecendo sua competência exclusiva para crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, nos termos das Leis n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel).
A mesma Resolução expressamente excluiu da competência dessa nova vara os crimes praticados contra crianças e adolescentes fora do contexto doméstico e familiar, que devem ser julgados pelas Varas Criminais ou pelos Juizados Especiais Criminais, conforme previsão da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei n. 11.697/2008, art. 20, I).
O artigo 23, da Lei n. 13.431/2017, não impõe caráter cogente à especialização de varas para crimes contra crianças e adolescentes, tratando-se apenas de uma recomendação. Assim, a exclusão da competência para crimes fora do contexto doméstico e familiar não viola a norma.
A distinção entre crimes cometidos em ambiente doméstico e aqueles ocorridos fora desse contexto justifica-se pela necessidade de proteção específica às vítimas em situação de maior vulnerabilidade, sem prejuízo da proteção integral garantida a todas as crianças e adolescentes pela Constituição.
No caso concreto, trata-se de crime sexual cometido por professor contra adolescente em ambiente público, sem vínculo doméstico ou familiar entre as partes, o que afasta a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e atrai a competência da Vara Criminal.
IV. DISPOSITIVO
Conflito conhecido. Competência do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia – DF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei n. 11.340/2006; Lei n. 13.431/2017, art. 23; Lei n. 14.344/2022; Lei n. 11.697/2008, art. 20, I; Resolução TJDFT n. 1/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 728.173/RJ, Terceira Seção; STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ.